Tribunal: STF
Processo: PPE 1080
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Por meio de petição vinculada aos autos pelo protocolos sob o n. 0013872, de 16.2.2023 (e.Docs. 25 e 26), Miguel Angel Insfran Galeano assoma instrumento de procuração e requer sejam as “futuras publicações em nome dos atuais patronos, para que surtam os efeitos legais, sob pena de nulidade. ”.



    Assim sendo, defiro a habilitação dos defensores, nos termos da Súmula Vinculante n. 14, retifique-se a autuação, para constar apenas a defesa regularmente constituída. 



    Considerando o documento subscrito pelo extraditando mediante o qual manifesta o desejo de ser extraditado com maior celeridade (e.Doc.28), solicitem-se informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a data de notificação formal do Estado Requerente acerca da prisão preventiva do extraditando, em consonância com o disposto no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. 



    Após, colha-se manifestação da Procuradoria-Geral da República, no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente